Tribunal: TJES
Processo: 5000931-98.2024.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000931-98.2024.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALOIZIO PIANES PAES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000931-98.2024.8.08.0026

RECORRENTE: ALOIZIO PIANES PAES

RECORRIDO:MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM

RELATOR: DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE: LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO EM DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. MOTORISTA. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DECRETO Nº 15.023/2019. DECRETO MUNICIPAL QUE SE APLICA AOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE PAGAR APENAS 30H EXTRAS MENSALMENTE. DIVISOR DE 200H/M PARA FINS DE CÁLCULO. O VALOR DA HORA DEVERÁ SER CALCULADO COM BASE NA REMUNERAÇÃO E NÃO NO SALÁRIO BASE. AUTORIZADO ABATER OS VALORES JÁ PAGOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DEVERÁ SER OBSERVADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

Relatório

Trata-se de ação de indenização ajuizada por

ALOIZIO PIANES PAES
em face do
MUNICÍPIO DE ITAPEMIRIM
.

Em síntese, a parte autora alega ter sido contratado como motorista para a Secretaria Municipal de Saúde, que realizou horas extraordinárias de 2019 a 2022 e solicitou o pagamento dessas horas extras. No entanto, ele não recebeu a remuneração completa por essas horas, conforme previsto na Lei Orgânica e regulamentado pelo Decreto nº 15.023/2019. Conta que o município pagou apenas parte das horas extras e com cálculo incorreto, não considerando o divisor correto de 200 horas mensais, bem como que excluiu o adicional noturno e outras parcelas da remuneração total.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[
...] Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do CPC/15,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos autorais. Sem custas e honorários advocatícios, por expressa previsão do art. 55, da LJE.

Irresignado com a sentença, o requerido interpôs Recurso Inominado, argumentando que houve erro de julgamento ao não reconhecer o direito do autor de receber pelas horas extraordinárias trabalhadas, dado que a sua remuneração deve ser proporcional à sua jornada de trabalho. Por fim, requer também que sejam recalculadas as horas extras já pagas, levando em consideração o divisor de 200 horas mensais e o valor da sua remuneração.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade CONHEÇO do recurso.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
reforma da sentença
.

Inicialmente, em relação a alegação de ausência de previsão legal para o pagamento de horas extraordinários aos servidores temporários, não merece acolhimento, dado que o Decreto nº 15.023/2015 aplica-se a todos os servidores da administração direta do Município de Itapemirim, e ainda há expressa menção de sua aplicação aos servidores temporários no art. 14, parágrafo único.

Assim, à luz do referido Decreto, vislumbra-se o direito do recorrente de receber a contraprestação de até 30 horas extras mensais, conforme dispõe o art. 11, vejamos:

Art. 11 - As horas extraordinárias autorizadas e realizadas serão pagas aos servidores até o limite de 30 (trinta) horas mensais.

§ 1º O servidor que extrapolar o limite previsto neste artigo, terá as horas extraordinárias realizadas creditadas no banco de horas.

§ 2º O servidor terá a opção de converter integralmente as horas extraordinárias realizadas em créditos no banco de horas.

Portanto, não merece acolhimento o pleito do autor para o pagamento integral de todas as horas extras realizadas, tendo em vista a previsão legal que limita o pagamento a 30 horas mensais. Ademais, é assegurado ao servidor o direito de usufruir de folgas compensatórias pelas horas que excederem esse limite mensal, conforme estabelecido na legislação aplicável.

Vislumbra-se ainda, que o art. 6º do referido Decreto consigna que o pagamento das horas extras será no percentual de 100% da hora normal, e em análise a ficha financeira do autor, ora recorrente, não foi possível, por si só, entender como é feito o cálculo do pagamento das horas extras, contudo, dado a ausência de demonstração pelo Município de como é realizado o referido cálculo, ônus que lhe incumbia, por se tratar de fato extintivo do direito do direito do autor, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Em relação ao pedido de incidir sobre o pagamento das horas extras gratificação de insalubridade e gratificação de prestação de serviço noturno, entendo que deve ser provido, dado que tais verbas possuem natureza salarial/remuneratória, assim, devem ser considerados para fins de cálculo das horas extras devidas ao recorrente, fazendo jus ao recebimento da diferença dos reflexos não pagos pelo recorrido. Do mesmo modo, merece acolhimento o pedido de cálculo observando o divisor de 200 horas mensais, por estar em consonância com a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002980-36.2017.8.08.0062 APELANTES: ALCIONE EMERENCIANO E OUTROS APELADO: MUNICÍPIO DE PIÚMA RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA APELAÇÃO CÍVEL PLEITO DE HORAS EXTRAS SERVIDOR SUBMETIDO À ESCALA ESPECIAL DE 12X36 E 24X72 JORNADA DE TRABALHO DE 40H/S DIVISOR DE 200H/M PARA FINS DE CÁLCULO DE HORA EXTRA RECURSO IMPROVIDO. 1.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça adota o divisor de 200 horas mensais no cálculo do adicional decorrente do serviço extraordinário, quando se trata de jornada de 40 horas semanais.
2. Desta feita, considerando o divisor de 200h/m, a jornada de trabalho de 192h/m, cumpridas pelos apelantes em regime de escala especial de 12x36 ou 24x72, não lhes submete a horas extraordinárias. 3. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES, Classe: Apelação Cível, 062170028476, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022) (g.n).

Por fim, com relação ao pedido de pagamento de indenização por danos morais,
entendo que não merece acolhimento
, tendo em vista que, embora objetiva a responsabilidade dos entes públicos por atos ou omissões de seus agentes ou prepostos, incumbe, todavia, ao demandante comprovar a ocorrência do fato lesivo, configurador de ilegalidade, abuso ou falha do serviço, bem como o seu nexo causal com dano efetivamente resultante, dispensando, tão somente, a prova de culpabilidade, o que não restou comprovado na hipótese dos autos, por não haver o requerido praticado ato ilícito a ensejar a sua responsabilização civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença para:

a) CONDENAR o Município de Itapemirim ao pagamento da diferença de horas extras, que deverá observar o divisor de 200h mensais,
limitando-se ao pagamento de 30 horas mensais
, e calcular o valor devido com inclusão da gratificação de insalubridade e de prestação de serviço noturno na respectiva base de cálculo,
abatendo os valores já pagos
, e observando a prescrição quinquenal.

Para o período devido (i) até dezembro/2021, haverá a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de 09/12/2021 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação de custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)